Tribunal: CARF
Processo: 13855.720995/2020-71
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CARMEN FERREIRA SARAIVA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-07-12
Data de publicação: 2022-07-30

Inteiro teor:
S1-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13855.720995/2020-71
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1003-003.067 – 1a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
12 de julho de 2022
Recorrente
M. V. EXPRESS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2020
NULIDADE NÃO EVIDENCIADA.
As garantias ao devido processo legal, ao contraditório e à ampla defesa com
os meios e recursos a ela inerentes foram observadas, de modo que não restou
evidenciado o cerceamento do direito de defesa para caracterizar a nulidade
dos atos administrativos.
TERMO DE INDEFERIMENTO DE OPÇÃO. EXISTÊNCIA DE DÉBITO.
A pessoa jurídica que possua débito com o Instituto Nacional do Seguro Social
- INSS, ou com as Fazendas Públicas Federal, Estadual ou Municipal, cuja
exigibilidade não esteja suspensa não pode recolher tributos na forma do
Simples Nacional.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar suscitada e, no mérito, em negar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva– Presidente e Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Márcio Avito Ribeiro Faria,
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça e Carmen Ferreira Saraiva.

Relatório
Termo de Indeferimento de Opção
A Recorrente foi noticiada do Termo de Indeferimento da Opção ao Regime
Especial Unificado de Arrecadação de Tributos e Contribuições devidos pelas Microempresas e
Empresas de Pequeno Porte - Simples Nacional motivado nos fundamentos de fato e de direito
indicados com relação anexa de todos os débitos que justificaram o desatendimento registrado
em 21.01.2020, e-fls. 08-12:
DADOS DA MATRIZ:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13855.720995/2020-71
Fl. 57
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1003-003.067 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13855.720995/2020-71

CNPJ: 02.006.736/0001-00
NOME EMPRESARIAL: M. V. EXPRESS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO
EIRELI
DATA DA SOLICITAÇÃO DE OPÇÃO: 21/01/2020
DATA DE ABERTURA DA EMPRESA CONSTANTE NO CNPJ: 22/07/1997
Com fundamento no parágrafo 6° do artigo 16 da Lei Complementar n° 123, de
14 de dezembro de 2006, fica a pessoa jurídica acima identificada impedida de optar
pelo Simples Nacional por incorrer na(s) seguinte(s) siltuação(ões):
Estabelecimento CNPJ: 02.006.73610001-00
- Débito com a Secretaria da Receita Federal do Brasil, cuja exigibilidade não
está suspensa.
Fundamentação legal: Lei Complementar n° 123, de 14/12/2006, art. 17, inciso
V.
Débitos Previdenciários Lista de Débitos (saldo devedor em valor original
sujeito a acréscimos):
1) Divergências entre GFIP e GPS
Período de Apuração: 11/2019
Valor INSS : R$ 974,67
Valor Terceiros : R$ 0,00
2) Divergências entre GFIP e GPS
Período de Apuração: 09/2019
Valor INSS : R$ 886,01
Valor Terceiros : R$ 0,00
A pessoa jurídica poderá impugnar O indeferimento da opção pelo Simples
Nacional no prazo de trinta dias contados da data em que for feita a intimação deste
Termo. A impugnação deverá ser dirigida ao Delegado da Receita Federal do Brasil de
Julgamento com jurisdição sobre o domicílio tributário do contribuinte e protocolizada
em qualquer unidade da Secretaria da Receita Federal do Brasil. Considera-se feita a
intimação no dia em que o sujeito passivo consultar a mensagem disponibilizada em
seu Domicílio Tributário Eletrônico do Simples Nacional (DTE-SN). Se a consulta se
der em dia não útil, a comunicação será considerada realizada no primeiro dia útil
seguinte. A consulta deverá ser feita em até 45 (quarenta e cinco) dias contados da
data da disponibilização deste Termo no Portal do Simples Nacional, sob pena de ser
considerada realizada na data de encerramento desse prazo.
(Lei Complementar no 123, de 14 de dezembro de 2006, artigo 16, § 15-B,
incisos IV e V, § 1Q-C)
Impugnação e Decisão de Primeira Instância
Cientificada, a Recorrente apresentou a impugnação. Está registrado no Acórdão
da 26a Turma DRJ/08 no 108-004.988, de 29.10.2020, e-fls. 36-40:
OPÇÃO PELO SIMPLES NACIONAL. CAUSA IMPEDITIVA. DÉBITOS
EXIGÍVEIS. NÃO REGULARIZAÇÃO. INDEFERIMENTO.
A existência de débito, cuja exigibilidade não esteja suspensa, perante o
Instituto Nacional do Seguro Social ou às Fazendas Públicas Federal, Estadual ou
Municipal é causa impeditiva do deferimento da opção pelo Simples Nacional.
Fl. 58
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1003-003.067 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13855.720995/2020-71

Enquanto não vencido o prazo para solicitação da opção, pode-se regularizar as
pendências impeditivas ao ingresso. Sujeita-se ao indeferimento da opção pelo
Simples Nacional aquele que não regularize a totalidade de seus débitos até o término
desse prazo.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Recurso Voluntário
Notificada em 23.02.2021, e-fl. 42, a Recorrente apresentou o recurso voluntário
em 21.01.2021, e-fls. 44-48, esclarecendo a peça atende aos pressupostos de admissibilidade.
Discorre sobre o procedimento fiscal contra o qual se insurge.
Relativamente aos fundamentos de fato e de direito aduz que:
II - DO DIREITO
Ocorre que, considerou equivocadamente a data 31/01/2020, como prazo final
para regularização das pendências, uma vez que não levou em consideração o
entendimento majoritário da DRJ e do GARE segundo o qual a regularização do
Termo de Indeferimento pode ocorrer no prazo de impugnação, aplicando-se por
analogia, nos termos do artigo 108, inciso I, do CTN, o disposto na Lei Complementar
n° 123/2006, art. 31, § 2°, que concerne à exclusão do Simples Nacional, [...].
Acresce ainda, que se aplicam à espécie os princípios da finalidade,
razoabilidade e proporcionalidade previstos no artigo 2° da Lei n° 9.784, de 29 de
janeiro de 1999 (Lei Geral do Processo Administrativo).
O contribuinte em questão, tentou exaustivamente solucionar todos os trâmites e
pendências impeditivas para a opção pelo Simples Nacional, efetuando o pagamento
de todos os débitos previdenciários bem como o pagamento da 1a parcela do
parcelamento do Simples Nacional.
Gostaria de salientar, também, que o contribuinte desde meados do ano 2017 e
com o agravamento da crise econômica que aflige o País, vem tendo dificuldades
financeiras e consequentemente não conseguindo manter os seus débitos fiscais em
dia, e que outro regime de tributação que não seja o Simples Nacional, comprometeria
mais recursos financeiros e operacionais da empresa, tornando-a •inviável, e
consequentemente, acabaria em processo falimentar, principalmente com a crise
ocasionada pela pandemia que estamos enfrentando desde Março/2020.
De acordo com a própria citação da administração tributária, "junta aos autos
comprovantes dos pagamentos dos débitos previdenciários feitos em 11/02/2020, fls.
15 e 16."
Entretanto, a administração tributária, ao julgar a impugnação do contribuinte,
erroneamente interpretou que os motivos impeditivos ao deferimento da solicitação de
opção pelo Simples Nacional não foram regularizados em tempo hábil.
Conforme documentos acostados ao processo e facilmente consultados no
Portal do Simples Nacional, o contribuinte efetuou sua opção em 21/01/2020, tendo
sido indeferida, mediante o Termo de Indeferimento da Opção pelo Simples Nacional
n. 00.11.42.32.44 datado de 11/02/2020, em razão da situação impeditiva: divergência
entre GFIP e GPS 11/2019 e 09/2019.
Através de consulta aos sistemas informatizados da RFB, constata-se que o
débito motivado do indeferimento da opção se encontrava regularizado na data final
do prazo de impugnação, uma vez que os pagamentos foram realizados em
11/02/2020, conforme documentos juntados aos autos.
Fl. 59
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1003-003.067 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13855.720995/2020-71

De todo o exposto, considerando que o interessado regularizou a pendência
impeditiva dentro do prazo para impugnação, ou seja, antes de 11/03/2020, fica
demonstrado que inexistiu o motivo que fundamentou o Termo de Indeferimento da
Opção pelo Simples Nacional n. 00.11.42.32.44 emitido pela RFB.
Dessa forma, é perfeitamente cabível a sua revisão administrativa a fim de
anulá-lo e o devido registro de liberação de pendência no Portal do Simples Nacional.
[...]
A manutenção da empresa no Simples Nacional representa uma ação importante
para impulsionar a recuperação dos negócios de menor porte, que tiveram prejuízos
com a paralisação das atividades.
Além de todo o exposto e reforçando o princípio da igualdade que a
Constituição Federal nos garante, para o ano 2021, a Receita Federal suspenderá a
exclusão dos contribuintes do Simples Nacional, tendo em vista a pandemia
ocasionada pelo coronavírus.
Sendo assim, se em virtude da pandemia, as empresas que possuírem débitos
não serão excluídas, por que excluir do Simples as empresas que regularizaram seus
débitos dentro do prazo legal fixado?
No que concerne ao pedido conclui que:
III - CONCLUSÃO
À vista de todo o exposto, demonstrada a insubsistência e improcedência do
Termo de Indeferimento, espera e requer seja acolhido o presente recurso para fim de
assim ser decidido, incluindo-a novamente no Regime Especial Unificado de
Arrecadação de Tributos e Contribuições devidos pelas Microempresas e Empresas de
Pequeno Porte — Simples Nacional retroativamente a 01/2020, com aplicação
também ao ano de 2021, por consequência.
É o Relatório.

Voto
Conselheira Carmen Ferreira Saraiva, Relatora.
Tempestividade
O recurso voluntário apresentado pela Recorrente atende aos requisitos de
admissibilidade previstos nas normas de regência, em especial no Decreto no 70.235, de 06 de
março de 1972, inclusive para os fins do inciso III do art. 151 do Código Tributário Nacional.
Assim, dele tomo conhecimento, conforme art. 15 e § 4o do art. 218 do Código de Processo Civil
(CPC).
Nulidade do Termo de Indeferimento de Opção e da Decisão de Primeira
Instância
A Recorrente alega que “aplicam à espécie os princípios da finalidade,
razoabilidade e proporcionalidade” e assim os atos administrativos devem ser revistos para fins
de anulá-los.
O Termo de Indeferimento de Opção foi lavrado por servidor competente que
verificando a ocorrência da causa legal emitiu o ato revestido das formalidades legais com a
regular intimação para que a Recorrente pudesse cumpri-lo ou impugná-lo no prazo legal. A
Fl. 60
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1003-003.067 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13855.720995/2020-71

decisão de primeira instância está motivada de forma explícita, clara e congruente, inclusive com
base no princípio da persuasão racional previsto no art. 29 do Decreto no 70.235, de 06 de março
de 1972. A Recorrente foi regularmente cientificada. Assim, estes atos contêm todos os
requisitos legais, o que lhes conferem existência, validade e eficácia.
As garantias ao devido processo legal, ao contraditório e à ampla defesa com os
meios e recursos a ela inerentes foram observadas, de modo que não restou evidenciado o
cerceamento do direito de defesa para caracterizar a nulidade dos atos administrativos. Ademais
os atos administrativos estão motivados, com indicação dos fatos e dos fundamentos jurídicos
decidam recursos administrativos.
O enfrentamento das questões na peça de defesa denota perfeita compreensão da
descrição dos fatos e dos enquadramentos legais que ensejaram os procedimentos de ofício, que
foi regularmente analisado pela autoridade de primeira instância (inciso LIV e inciso LV do art.
5o da Constituição Federal, art. 6o da Lei no 10.593, de 06 de dezembro de 2001, art. 50 da Lei no
9.784, de 29 de janeiro de 1999, art. 59, art. 60 e art. 61 do Decreto no 70.235, de 06 de março de
1972).
As autoridade fiscais agiram em cumprimento com o dever de ofício com zelo e
dedicação as atribuições do cargo, observando as normas legais e regulamentares e justificando o
processo de execução do serviço, bem como obedecendo aos princípios da legalidade, finalidade,
motivação, razoabilidade, proporcionalidade, moralidade, ampla defesa, contraditório, segurança
jurídica, interesse público e eficiência (art. 116 da Lei no 8.112, de 11 de dezembro de 1990, art.
2o da Lei no 9.784, de 21 de janeiro de 1999 e art. 37 da Constituição Federal).
Ainda sobre a matéria, o Supremo Tribunal Federal (STF) proferiu decisão em
Repercussão Geral na Questão de Ordem no Agravo de Instrumento no 791292/PE, que deve ser
reproduzido pelos conselheiros no julgamento dos recursos no âmbito do CARF, de acordo com
o art. 62 do Anexo II do Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF no 343, de 09
de julho de 2015:
O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam
fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame
pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os
fundamentos da decisão.
Neste sentido, devem ser enfrentados “todos os argumentos deduzidos no
processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador” (art. 489 do Código de
Processo Civil). Por conseguinte, o julgador não está obrigado a responder a todas as questões
suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão.
Assim, a decisão administrativa não precisa enfrentar todos os argumentos trazidos na peça
recursal sobre a mesma matéria, principalmente quando os fundamentos expressamente adotados
são suficientes para afastar a pretensão da Recorrente e arrimar juridicamente o posicionamento
adotado.
As formas instrumentais adequadas foram respeitadas, os documentos foram
reunidos nos autos do processo, que estão instruídos com as provas produzidas por meios lícitos.
A proposição afirmada pela Recorrente, desse modo, não pode ser ratificada.
Existência de Débito
A Recorrente discorda do procedimento fiscal .
O tratamento diferenciado, simplificado e favorecido pertinente ao cumprimento
das obrigações tributárias, principal e acessória é aplicável às microempresas e às empresas de
pequeno porte. Elevado à condição de princípio constitucional da atividade econômica orienta os
Fl. 61
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1003-003.067 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13855.720995/2020-71

entes federados visando a incentivá-las pela simplificação de suas obrigações tributárias (art. 170
e art. 179 da Constituição Federal).
A Lei Complementar no 123, de 14 de dezembro de 2006, instituiu o Regime
Especial Unificado de Arrecadação de Tributos e Contribuições devidos pelas Microempresas e
Empresas de Pequeno Porte - Simples Nacional, que é gerido pelo Comitê Gestor do Simples
Nacional (CGSN).
A pessoa jurídica que preenche as condições legais realiza a opção irretratável
para todo o ano-calendário por meio eletrônico no mês de janeiro, até o seu último dia útil,
produzindo efeitos a partir do primeiro dia. Na hipótese do início de atividade a opção é exercida
nos termos legais. A optante deve efetivar o pagamento do valor devido determinado mediante
aplicação das alíquotas efetivas sobre a base de cálculo, ou seja, receita bruta auferida no mês,
bem como apresentar a RFB anualmente declaração única e simplificada de informações
socioeconômicas e fiscais com natureza de confissão de dívida.
A manifestação unilateral da RFB deve ser formalizada por ato administrativo,
como uma espécie de ato jurídico, deve estar revestido dos atributos lhe conferem a presunção de
legitimidade, a imperatividade e a autoexecutoriedade. Para que produza efeitos que vinculem o
administrado deve ser emitido (a) por agente competente que o pratica dentro das suas
atribuições legais, (b) com as formalidades indispensáveis à sua existência, (c) com objeto, cujo
resultado está previsto em lei, (d) com os motivos, cuja matéria de fato ou de direito seja
juridicamente adequada ao resultado obtido e (e) com a finalidade visando o propósito previsto
na regra de competência do agente (art. 2o da Lei no 4.717, de 29 de junho de 1965 e Lei no
9.784, de 29 de janeiro de 1999).
Verificada a ocorrência em qualquer das situações de vedação ou em condutas
incompatíveis o indeferimento da opção é formalizado de ofício mediante emissão de ato próprio
pela autoridade competente (art. 16 da Lei Complementar no 123, de 14 de dezembro de 2006).
A pessoa jurídica que possua débito com o Instituto Nacional do Seguro Social -
INSS, ou com as Fazendas Públicas Federal, Estadual ou Municipal, cuja exigibilidade não
esteja suspensa não pode recolher tributos na forma do Simples Nacional (art. 17 da Lei
Complementar no 123, de 14 de dezembro de 2006).
Sobre a matéria, o Supremo Tribunal Federal (STF) proferiu decisão em Recurso
Extraordinário com Repercussão Geral no 627543/RS com trânsito em julgado em 14.11.2014,
que deve ser reproduzido pelos conselheiros no julgamento dos recursos no âmbito do CARF, de
acordo com o art. 62 do Anexo II do Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF no
343, de 09 de julho de 2015:
Recurso extraordinário. Repercussão geral reconhecida. Microempresa e empresa de
pequeno porte. Tratamento diferenciado. Simples Nacional. Adesão. Débitos fiscais
pendentes. Lei Complementar no 123/06. Constitucionalidade. Recurso não provido.
1. O Simples Nacional surgiu da premente necessidade de se fazer com que o sistema
tributário nacional concretizasse as diretrizes constitucionais do favorecimento às
microempresas e às empresas de pequeno porte. A Lei Complementar no 123, de 14 de
dezembro de 2006, em consonância com as diretrizes traçadas pelos arts. 146, III, d, e
parágrafo único; 170, IX; e 179 da Constituição Federal, visa à simplificação e à
redução das obrigações dessas empresas, conferindo a elas um tratamento jurídico
diferenciado, o qual guarda, ainda, perfeita consonância com os princípios da
capacidade contributiva e da isonomia.
2. Ausência de afronta ao princípio da isonomia tributária. O regime foi criado para
diferenciar, em iguais condições, os empreendedores com menor capacidade
contributiva e menor poder econômico, sendo desarrazoado que, nesse universo de
Fl. 62
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1003-003.067 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13855.720995/2020-71

contribuintes, se favoreçam aqueles em débito com os fiscos pertinentes, os quais
participariam do mercado com uma vantagem competitiva em relação àqueles que
cumprem pontualmente com suas obrigações.
3. A condicionante do inciso V do art. 17 da LC 123/06 não se caracteriza, a priori,
como fator de desequilíbrio concorrencial, pois se constitui em exigência imposta a
todas as pequenas e as microempresas (MPE), bem como a todos os
microempreendedores individuais (MEI), devendo ser contextualizada, por representar
também, forma indireta de se reprovar a infração das leis fiscais e de se garantir a
neutralidade, com enfoque na livre concorrência.
4. A presente hipótese não se confunde com aquelas fixadas nas Súmulas 70, 323 e 547
do STF, porquanto a espécie não se caracteriza como meio ilícito de coação a
pagamento de tributo, nem como restrição desproporcional e desarrazoada ao exercício
da atividade econômica. Não se trata, na espécie, de forma de cobrança indireta de
tributo, mas de requisito para fins de fruição a regime tributário diferenciado e
facultativo. 5. Recurso extraordinário não provido.
Verifica-se que a Recorrente foi notificada do Termo de Indeferimento da Opção
ao Simples Nacional motivado nos fundamentos de fato e de direito indicados com relação anexa
de todos os débitos que justificaram o desatendimento registrado em 21.01.2020, e-fls. 08-12.
De acordo com o Despacho DRF/SOROCABA/REGESP, de 16.04.2020, e-fls.
31-32:
Relatório
Trata o presente processo de manifestação de inconformidade apresentada em
17/02/2020 (fls.03 a 07), contra o Termo de Indeferimento de opção pelo Simples
Nacional Registro no 00.11.42.32.44 ocorrido em 11/02/2020 (fls. 25 e 27), onde a
interessada alega que os débitos referentes às Divergências GFIP/GPS das
competências 09 e 11/2019 não existem porque foram quitados.
Considerando que a ciência do Indeferimento da Opção ocorreu em 13/02/2020
(fls. 27), a manifestação de inconformidade é TEMPESTIVA entretanto, realizamos
análise prévia para verificar a possibilidade de revisão administrativa do ato de
Indeferimento por ERRO de FATO.
Em consulta ao Portal do Simples Nacional (fls. 27) constatou-se que a
interessada efetuou sua opção pelo Simples Nacional em 21/01/2020. Na data da
solicitação, foi detectado Débito PREVIDENCIÁRIO referente a Divergências entre
GFIP e GPS nas Competências 09 e 11/2019 (fls. 26) cuja exigibilidade, não estava
suspensa situação essa, impeditiva ao ingresso ao Simples Nacional, conforme
disposto no art. 17, inciso V da Lei Complementar no 123, de 14 de dezembro de
2006, disciplinado pelo art. 15, Inciso XV da Resolução CGSN no 94, de 29 de
novembro de 2011 atualizada pela Resolução CGSN no140/2018.
É o relatório.
Fundamentação
De acordo com o art. 16, caput e §2o, da Lei Complementar no 123, de
14/12/2006, regulamentado pelo art. 6o, caput e §1o, da Resolução CGSN no 94, de
29/11/2011, atualizada pela Resolução CGSN no 140 de 22/05/2018 a opção pelo
Simples Nacional dar-se-á por meio do Portal do Simples Nacional na internet, a ser
realizada no mês de janeiro, até seu último dia útil, com efeitos a partir do ano-
calendário da opção.
O inciso I e II do §2o do art. 6o da Resolução CGSN no 94, de 2011 atualizada
pela Resolução CGSN no 140 de 22/05/2018, prevê que, caso seja constatada, por
ocasião da OPÇÃO qualquer situação impeditiva ao ingresso no Simples Nacional, a
Fl. 63
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1003-003.067 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13855.720995/2020-71

regularização promovida até o último dia útil do mês janeiro importará no deferimento
da opção.
Analisando os extratos dos Sistemas da RFB (fls. 30) constata-se que o Débito
PREVIDENCIÁRIO referente a Divergência entre GFIP e GPS das Competências 09
e 11/2019 realmente, foi pago ENTRETANTO, isso ocorreu em 11/02/2020, ou seja,
INTEMPESTIVAMENTE ao prazo previsto para a regularização.
Diante do exposto, NÃO houve ERRO DE FATO no Indeferimento da Opção
do contribuinte pelo Simples Nacional.
Não se constatando hipótese de revisão de ofício, encaminha-se o presente à
DRJ/RPO/SP para julgamento, nos termos da competência estabelecida no inciso IV
do art. 277 da Portaria MF no 430, de 2017.
Ressalte-se que todos os documentos constantes nos autos foram regularmente
examinados com minudência, conforme a legislação de regência da matéria. Diferente do
entendimento da Recorrente, os supostos fatos indicados na peça recursal não podem ser
corroborados, nos termos do art. 145 e art. 147 do Código Tributário Nacional, bem como art.
15, art. 16 e art. 29 do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972, que estabelecem critérios de
adoção do princípio da verdade material. O procedimento fiscal decorre de expressa previsão
legal que é de observância obrigatória pela autoridade tributária, sob pena de responsabilidade
funcional (parágrafo único do art. 142 do Código Tributário Nacional).
Ressalte-se que os débitos referentes aos períodos de apuração de setembro e
novembro de 2019 que deram causa à exclusão da Recorrente da sistemática foram extintos em
11.02.2020, e-fl. 30. Esses débitos não foram alcançados pela Resolução CGSN no 154, de 03 de
abril de 2020, que prorrogou os prazos de pagamento dos tributos apurados no âmbito do
Simples Nacional dos períodos de apuração de março, abril e maio de 2020 em função dos
impactos da pandemia da Covid-19.
Nesse sentido, a identificação destes débitos estavam disponibilizados a
Recorrente na internet no sítio institucional da RFB, sendo-lhe permitida a opção pelo Simples
Nacional mediante a comprovação da regularização dos débitos no prazo legal, fato não
evidenciado nos presentes autos, e-fls. 26-30. A contestação aduzida pela Recorrente, por isso,
não pode ser sancionada.
Declaração de Concordância
Consta no Acórdão da 26a Turma DRJ/08 no 108-004.988, de 29.10.2020, e-fls.
36-40, cujos fundamentos de fato e direito são acolhidos de plano nessa segunda instância de
julgamento (art. 50 da Lei no 9.784, de 29 de janeiro de 1999 e § 3o do art. 57 do Anexo II do
Regimento do CARF, aprovado pela Portaria MF no 343, de 09 de junho de 2015):
Podem optar pelo Simples Nacional as microempresas (ME) e empresas de
pequeno porte (EPP) que não incorram em nenhuma das vedações previstas na Lei
Complementar 123, de 14 de dezembro de 2006.
Entre as vedações, encontra-se a existência de débitos com o INSS ou com as
Fazendas Públicas, nos seguintes termos:
LEI COMPLEMENTAR No 123, DE 14 DE DEZEMBRO DE 2006 [...]
Das Vedações ao Ingresso no Simples Nacional [...]
Art. 17. Não poderão recolher os impostos e contribuições na forma do Simples
Nacional a microempresa ou empresa de pequeno porte: (Redação dada pela Lei
Complementar no 167, de 2019) [...]
Fl. 64
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1003-003.067 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13855.720995/2020-71

V - que possua débito com o Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, ou
com as Fazendas Públicas Federal, Estadual ou Municipal, cuja exigibilidade não
esteja suspensa; [...]
O prazo para optar pelo Simples Nacional se encerra no último dia útil do mês
de janeiro do ano da opção, conforme define o art. 16 da Lei Complementar 123, de
14 de dezembro de 2006, in verbis:
LEI COMPLEMENTAR No 123, DE 14 DE DEZEMBRO DE 2006 [...]
Art. 16. A opção pelo Simples Nacional da pessoa jurídica enquadrada na
condição de microempresa e empresa de pequeno porte dar-se-á na forma a ser
estabelecida em ato do Comitê Gestor, sendo irretratável para todo o ano-
calendário.[...]
§ 2o A opção de que trata o caput deste artigo deverá ser realizada no mês de
janeiro, até o seu último dia útil, produzindo efeitos a partir do primeiro dia do ano-
calendário da opção, ressalvado o disposto no § 3° deste artigo.
§ 3o A opção produzirá efeitos a partir da data do início de atividade, desde que
exercida nos termos, prazo e condições a serem estabelecidos no ato do Comitê Gestor
a que se refere o caput deste artigo. [...]
Assim também dispõem os arts. 6o, §§ 1o e 2o, I, da Resolução CGSN no
94/2011 e da Resolução CGSN no 140/2018, ao trazer que a opção pelo Simples
Nacional deve ser realizada no mês de janeiro, até o seu último dia útil, produzindo
efeitos a partir do primeiro dia do ano-calendário da opção, acrescentando, porém, que
eventuais pendências impeditivas ao ingresso podem ser regularizadas dentro deste
prazo.
Resolução CGSN no 94/2011
Art. 6o A opção pelo Simples Nacional dar-se-á por meio do Portal do Simples
Nacional na internet, sendo irretratável para todo o ano-calendário. (Lei
Complementar n9 123, de 2006, art. 16, caput)
§ 19 A opção de que trata o caput deverá ser realizada no mês de janeiro, até seu
último dia útil, produzindo efeitos a partir do primeiro dia do ano-calendário da opção,
ressalvado o disposto no § 59 (Lei Complementar n9 123, de 2006, art. 16, § 29)
§ 29 Enquanto não vencido o prazo para solicitação da opção o contribuinte
poderá: (Lei Complementar n9 123, de 2006, art. 16, caput)
I - regularizar eventuais pendências impeditivas ao ingresso no Simples
Nacional, sujeitando-se ao indeferimento da opção caso não as regularize até o
término desse prazo;
Resolução CGSN no 140, de 2018
Art. 69 A opção pelo Simples Nacional deverá ser formalizada por meio do
Portal do Simples Nacional na internet, e será irretratável para todo o ano-calendário.
(Lei Complementar n' 123, de 2006, art. 16, caput)
§ 19 A opção de que trata o caput será formalizada até o último dia útil do mês
de janeiro e produzirá efeitos a partir do primeiro dia do ano-calendário da opção,
ressalvado o disposto no § 5o. (Lei Complementar n' 123, de 2006, art. 16, § 2')
§ 29 Enquanto não vencido o prazo para formalização da opção o contribuinte
poderá:
(Lei Complementar n' 123, de 2006, art. 16, caput)
Fl. 65
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 1003-003.067 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13855.720995/2020-71

I - regularizar eventuais pendências impeditivas do ingresso no Simples
Nacional, e, caso não o faça até o término do prazo a que se refere o § 19, o ingresso
no Regime será indeferido;
O manifestante alega ter pago os débitos, o que comprova com cópias de GPSs
pagas em 11/02/2020, após, portanto, o prazo permitido para regularização das
pendências impeditivas da opção pelo SN.
Às fls. 31 e 32, despacho da DRF de origem informa:
(...) "Analisando os extratos dos Sistemas da RFB (fls.30) constata-se que o
Débito PREVIDENCIÁRIO referente a Divergência entre GFIP e GPS das
Competências 09 e 11/2019 realmente, foi pago ENTRETANTO, isso ocorreu em
11/02/2020, ou seja, INTEMPESTIVAMENTE ao prazo previsto para a regularização.
(...)"
Sem a regularização dos débitos impeditivos no prazo possível para concretizar
a opção pelo Simples Nacional, está correto seu indeferimento, motivo pelo qual voto
por considerar a manifestação de inconformidade improcedente.
Princípio da Legalidade
Tem-se que nos estritos termos legais este procedimento está de acordo com o
princípio da legalidade ao qual o agente público está vinculado em razão da obrigatoriedade da
aplicação da lei de ofício. Trata-se de poder-dever funcional irrenunciável vinculado à norma
jurídica, cuja atuação está direcionada ao cumprimentos das determinações constantes no
ordenamento jurídico. Como corolário encontra-se o princípio da indisponibilidade que decorre
da supremacia do interesse público no que tange aos direitos fundamentais (art. 37 da
Constituição Federal, art. 116 da Lei no 8.112, de 11 de dezembro de 1990, art. 2o da Lei no
9.784, de 29 de janeiro de 1999, art. 26-A do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972 e art.
62 do Anexo II do Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF no 343, de 09 de
julho de 2015).
Dispositivo
Em assim sucedendo voto em rejeitar a preliminar suscitada e, no mérito, em
negar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva

Fl. 66
DF CARF MF
Original